Tribunal: TJSP
Processo: 1007450-20.2021.8.26.0073
Classe: Agravo Interno Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
do. Deserção. Impossibilidade de se abrir uma segunda oportunidade para complementação. Apelação não conhecida. Decisão monocrática mantida. Agravo interno não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1007450-20.2021.8.26.0073; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2023; Data de Registro: 28/10/2023)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Evicção ou Vicio Redibitório

Relator(a):

Gilson Delgado Miranda

Comarca:

Avaré

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/10/2023

Data de publicação:

28/10/2023

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Apelação. Requisitos de admissibilidade. Preparo insuficientemente complementado. Deserção. Impossibilidade de se abrir uma segunda oportunidade para complementação. Apelação não conhecida. Decisão monocrática mantida. Agravo interno não provido.